Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740184-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RENE ANTONIO DE QUEIROZ RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 64343001), com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão (ID de origem 207399967) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708116-13.2022.8.07.0001, movido contra RENE ANTONIO DE QUEIROZ. Na origem, cuida-se de procedimento monitório em fase de cumprimento de sentença (ID de origem 152469947), cujo valor da dívida atualizado é de R$ 682.676,86. No curso do processo, foi deferida a anotação de restrição no RENAJUD sobre dois veículos (caminhonete e motocicleta) em nome do devedor, nos termos da decisão ID de origem 170236425. Intimado, o executado informa (ID de origem 174015269) que os bens especificados não lhe pertencem mais e que não estão sob a sua posse, tendo juntado o comprovante de venda de um deles (ID de origem 202795160). O credor peticionou (ID de origem 204485641) requerendo o reconhecimento de fraude à execução. A decisão, ora agravada, indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “[...] DECIDO. Verifico que a fase executiva do presente feito fora iniciada em 29/03/2023, data de recebimento da exordial por este juízo (id. 153866258) e que fora inserida restrição de transferência ao veículo em 29/08/2023 (id. 170240122), bem como expedido mandado de penhora e avaliação do bem em 31/08/2023 (id. 170529747). Conforme CRV no id. 202795161, a motocicleta fora vendida em 17/07/2023, ou seja, após o início da fase executiva, mas antes de ser inserida a restrição via RENAJUD e determinação de penhora. Por conseguinte, para que seja averiguada a fraude à execução, é preciso que o terceiro adquirente, em conluio com o devedor, tenha a intenção de lesar o credor, ou que, ao menos, tenha agido de má-fé, nos termos do entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CIÊNCIA DA TERCEIRA ADQUIRENTE DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O VENDEDOR À INSOLVÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 792, INCISO IV, DO CPC. MÁ-FÉ COMPROVADA. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO. 1 - Se os apelantes apresentaram fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2 - Não havendo registro da penhora ao tempo da alienação dos bens, deverá ser demonstrado o requisito subjetivo do consilium fraudis, ou seja, a intenção do terceiro de prejudicar o credor em conluio com o devedor, ou, ao menos, a má-fé do terceiro, para que seja reconhecida a fraude. 3 - Comprovada a ciência da terceira adquirente quanto à existência de demanda executiva em curso em face da alienante dos imóveis, há que se reconhecer a ocorrência de fraude à execução. 4 - Se a recorrente não comprovou a posse exclusiva sobre o bem, assiste-lhe, tão somente, o direito a ter resguardada a sua meação, nos termos do art. 843, caput, do CPC, não sendo possível o afastamento da penhora. 5 - Evidenciado que a embargante, na narrativa dos embargos de terceiro, alterou a verdade dos fatos, impossibilita-se a reforma da sentença no ponto em que a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 6 - Apelação não provida. (Acórdão 1651973, 07433291720218070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 27/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque acrescido). Contudo, considero que a ação de violência doméstica, distribuída em 2022, na qual o demandado figura como parte, é insuficiente para se confirmar a continuidade da relação conjugal até a compra do veículo, realizada em 2023. Da mesma forma, não se presta a matrícula do imóvel, no qual consta venda promovida em 2021, para sustentar as alegações do credor. Por fim, não foram acostados quaisquer elementos que demonstrem a má-fé da adquirente, bem como o seu conhecimento acerca da presente demanda. Ante o exposto, IMPROVEJO o pleito. Intime-se a parte exequente para indicar novos bens passíveis de penhora, bem como para requerer o que julgar pertinente, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos.” (grifos de origem) Irresignado, o autor interpõe o agravo de instrumento, com o devido preparo recursal, pleiteando ‘efeito suspensivo’ da decisão agravada e o reconhecimento da fraude à execução. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. De início, destaco que o agravante postula pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar o alcance da decisão atacada, quando o requerimento em verdade se revela como pedido de concessão da tutela recursal. Ao menos, é o que se deduz prima facie no cotejo entre as razões deste agravo e narrativa da petição ID 204485641, porquanto o objetivo do autor não se restringe à mera atribuição de efeito suspensivo para alcançar a decisão recorrida, mas, sim, à alteração da sua essência para obter o provimento jurisdicional favorável que satisfaça sua pretensão. Nada obstante, considerando que as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições, cuja controvérsia reside na verificação de ocorrência de fraude à execução, nos termos do artigo 792, IV, do CPC. De plano, em consulta aos autos de origem, verifica-se que as informações prestadas pelo agravante (ID de origem 200241773), e considerando a consulta realizada via RENAJUD (ID de origem 170240122), indicam que o veículo (caminhonete) continua com registro de propriedade em nome do devedor, razão por que foi intimado (ID de origem 200619336) a comprovar, documentalmente, a suposta venda do veículo. O devedor juntou (ID de origem 202795160) o Certificado de Registro de Veículo (CRV) informando que o citado veículo foi vendido em 17 de julho de 2023. Pois bem. O cumprimento de sentença foi deflagrado em 29/03/2023, quando o Juízo a quo recebeu (ID de origem 153866258) a petição inicial. A restrição de transferência foi inserida no dia 29/08/2023 (ID de origem 170240122). O respectivo mandado de penhora foi expedido em 31/08/2023 (ID de origem 170529747). Anote-se que o devedor já havia se manifestado nos autos informando que a caminhonete foi dada como parte do pagamento de uma cessão de direito de terra na cidade de Flores de Goiás – GO em 23 de maio de 2022 (ID 174015269), muito embora a venda não tenha sido formalizada perante os órgãos de trânsito. Sob esse panorama, para que seja averiguada a fraude à execução, é preciso que o terceiro adquirente, em conluio com o devedor, tenha a intenção de lesar o credor, ou que, ao menos, tenha agido de má-fé. Nesses termos, nada obstante a documentação acostada pelo devedor (ID de origem 202795160) informando que a caminhonete foi vendida em 17 de julho de 2023, e que o veículo não se encontra mais sob seu domínio. Com essas considerações, não há como acolher, de início, as razões expendidas pelo agravante por não preencher os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais do art. 300, do CPC, também não estão presentes, carecendo o recorrente da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, os documentos juntados aos autos não induzem à conclusão de que, em tese, houve má-fé nas negociações realizadas. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, pois são condições que devem coexistir para a concessão da tutela ora requerida. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator